Tribunal: TJES
Processo: 5029570-06.2022.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR
Órgão julgador: EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Compromisso
Data de julgamento: 2026-02-27

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5029570-06.2022.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: UBER DO BRASIL TECNOLOGIA LTDA.

APELADO: GABRIEL MARTINS DE ANDRADE

RELATOR(A):
EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa: DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. PLATAFORMA DIGITAL. MOTORISTA DE APLICATIVO. EXCLUSÃO UNILATERAL. AUSÊNCIA DE NOTIFICAÇÃO PRÉVIA. LUCROS CESSANTES. DANO MORAL. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta por Uber do Brasil Tecnologia Ltda. contra sentença da 9ª Vara Cível de Vitória/ES, que julgou procedente o pedido de motorista parceiro da plataforma para: (i) determinar sua reintegração à plataforma digital de transporte; (ii) condenar a empresa ao pagamento de lucros cessantes durante o período de exclusão indevida; e (iii) condenar ao pagamento de danos morais no valor de R$ 5.000,00. A empresa apelante sustenta, em síntese, ter exercido regularmente sua liberdade contratual ao desativar a conta do motorista por cancelamentos de entregas, além de questionar os fundamentos da indenização por lucros cessantes e a caracterização do dano moral.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) verificar se houve cerceamento de defesa na rejeição dos embargos de declaração por ausência de fundamentação; e (ii) analisar a legalidade da exclusão do motorista da plataforma sem notificação prévia e os consectários indenizatórios dela decorrentes.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Não se configura cerceamento de defesa quando a decisão que rejeita embargos de declaração apresenta fundamentos e enfrenta os pontos suscitados pela parte, ainda que de forma contrária aos interesses do recorrente.

A exclusão unilateral de motorista parceiro de aplicativo sem notificação prévia e sem justa causa devidamente comprovada viola os princípios da boa-fé objetiva, da função social do contrato e do contraditório, especialmente quando não demonstrado histórico de conduta reprovável do parceiro.

A cláusula contratual que prevê rescisão unilateral imediata por descumprimento contratual deve ser interpretada de forma restritiva, impondo-se, ao menos, o direito de defesa mínima ao parceiro afetado, notadamente quando a conduta reputada como faltosa consista em meros cancelamentos pontuais.

A dependência econômica do motorista em relação à plataforma justifica o reconhecimento de lucros cessantes pela exclusão indevida, calculados com base na média de rendimentos do período anterior ao desligamento.

A demora do autor em ajuizar a ação, desde que dentro do prazo prescricional, não enseja a exclusão ou redução proporcional dos lucros cessantes, pois não há previsão legal para tal limitação.

O desligamento imotivado da plataforma digital, único meio de subsistência do autor, extrapola o mero aborrecimento e configura dano moral indenizável, sendo razoável a fixação da compensação no valor de R$ 5.000,00.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Preliminar rejeitada. Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

A decisão que rejeita embargos de declaração é válida quando apresenta fundamentação e enfrenta os pontos relevantes suscitados pela parte.

A exclusão unilateral de motorista de aplicativo sem notificação prévia e sem justa causa devidamente comprovada configura ato ilícito indenizável.

A dependência econômica do motorista justifica a condenação por lucros cessantes decorrentes da exclusão indevida, calculados com base na média de rendimentos do período anterior.

A demora no ajuizamento da ação, desde que dentro do prazo prescricional, não afasta o direito à integral reparação dos danos materiais.

O desligamento indevido de plataforma digital por parte do único meio de subsistência do motorista caracteriza dano moral.

Dispositivos relevantes citados
: CC, art. 421; CPC, arts. 489, §1º, e 1.022.

Jurisprudência relevante citada
: TJ-ES, AI nº 5000037-11.2021.8.08.0000, Rel. Des. Janete Vargas Simões, 1ª Câmara Cível, j. 27.07.2021; STJ, AgInt no AREsp 1.582.459/MG, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, 3ª Turma, j. 10.03.2020.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR

Composição de julgamento: Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Relator / Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal / Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Cível
Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906
Número telefone:( )

Processo nº
5029570-06.2022.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: UBER DO BRASIL TECNOLOGIA LTDA.
Advogado do(a) APELANTE: CELSO DE FARIA MONTEIRO - SP138436-A
APELADO: GABRIEL MARTINS DE ANDRADE
Advogado do(a) APELADO: ERNANDES GOMES PINHEIRO - ES4443-A

VOTO

(Preliminar de
Nulidade por Cerceamento de Defesa
)

Em suas razões o recorrente alega ocorrência de cerceamento de defesa,
uma vez que
o juízo de origem
não trouxe fundamentação
que sustentasse a rejeição aos Embargos de Declaração
por ele interposto
,
por

entend
er
que ocorreu omissões na sentença.

Pois bem.

Não obstante as razões trazidas, as mesmas não merecem prosperar, sobretudo porque
a

decisão
externou os fundamentos que levaram o órgão julgador a concluir pelo não provimento do recurso
(embargos de declaração)
, inclusive se manifestando sobre os aspectos que a
apelante
alega terem sido olvidados.

Assim, não há como
considerar omissão quando constou expressamente em relação ao valor indenizado ser apurado liquidação de sentença.

Dessa forma,
“[...]

o indeferimento de dilação probatória, por si só, não caracteriza cerceamento de defesa, sobretudo quando a instrução é suficiente à elucidação da controvérsia e a ampliação da instrução é desnecessária ao julgamento do litígio. Aplicação do princípio do livre convencimento motivado. Precedentes do STJ.
Data: 26/Oct/2023. Órgão julgador: 2ª Câmara Cível. Número: 5001759-46.2022.8.08.0000. Magistrado: SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR. Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO. Assunto: Autofalência.

Diante do exposto,
REJEITO
a presente
p
reliminar.

É como voto.

VOTO

(
Mérito
)

Conforme relatado
, t
rata-se de recurso de apelação cível interposto por
Uber do Brasil Tecnologia Ltda
, em face da r. sentença proferida pel
o
MM. Ju
iz
de Direito da
9
ª Vara
Cível
de
Vitória
/ES, que julgou

procedente o
s
pedido
s
d
a
requerente, ora apelad
a
,
a fim de condenar a requerida, ora apelante,
a
reintegração do autor à plataforma de serviços; ao pagamento de indenização por danos materiais, na condição de lucros cessantes, correspondentes ao período durante o qual o autor permaneceu desligado da plataforma, calculado sobre a média de igual período anterior ao seu desligamento, com incidência de correção monetária a partir do primeiro dia útil subsequente a cada mês de desligamento e juros de mora a partir da citação; ao pagamento de indenização por danos morais no importe de R$5.000,00 (cinco mil reais), acrescido de juros e correção monetária a partir da presente data.

Em suas razões, a apelante sustentou: i)
que sua liberdade contratual como empresa
precisa ser respeitada
; ii)
que teve justo motivo para desativação da conta do ora apelado
; iii)
que respeito
u
o princípio do contraditório, notificando o apelado da razão da suspensão de sua conta; (iv) que não houve comprovação dos lucros cessantes; (v) se for o caso, limitação da condenação em lucros cessantes pelo período de 7 dias conforme prazo para rescisão sem motivo; (vi)
que, em caso de entendimento contrário ao não cabimento dos lucros cessantes, seja ao menos desconsiderado o período de demora no ajuizamento da ação por parte do autor;
(vii)
ausência de danos morais.

Pois bem.

Na
inicial e também nas contrarrazões

o
apelad
o
alegou
que

teve sua conta do aplicativo
desativada
sem notificação prévia, sendo sumariamente excluído do aplicativo, sem saber a motivação,
e que
tal ato caus
ou
-lhe prejuízo, pois depende financeiramente do aplicativo para sobrevivência.

A apelante alega que nos Termos e Condições Gerais dos Serviços de Tecnologia
do aplicativo tem a seguinte cláusula:

[...] A rescisão poderá ser exercida por nós (i) imediatamente por descumprimento destes termos, [...] com sua consequente desativação da plataforma, sem quaisquer ônus indenizatórios ou aviso prévio, e (ii) nos demais casos, mediante envio de notificação a você, com 7 (sete) dias de antecedência”.

Ocorre que a apelante juntou aos autos duas entregas canceladas feitas pel
o
apelad
o
e,
devido a isso, efetuou a exclusão do motorista parceiro da plataforma.
Além disso, suscita alegação de liberdade contratual.

Nos termos do art. 421 do Código Civil,
“a liberdade contratual será exercida nos limites da função social do contrato”
, não se tratando de liberdade irrestrita.

Dessarte, e
ntendo por manter a entendimento proferido em sentença, haja vista que os dois cancelamentos
trazidos como causa da exclusão da conta no aplicativo
foram casos isolados, não possuindo o apelado nem se quer reclamações ou avaliações negativas dos usuários da plataforma.

Neste diapasão, nota-se que a apelante não cumpriu com a notificação prévia, deixando o apelado em situação econômica vulnerável, sem direito de defesa,
especialmente em um contexto em que os cancelamentos aparentam ter ocorrido de forma isolada, ou seja não sistemática
.

Sobre o assunto, este
é o entendimento adotado por este E. Tribunal, conforme
menciona
-se:

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO. TUTELA DE URGÊNCIA. REATIVAÇÃO DA CONTA DE MOTORISTA DE APLICATIVO DO AUTOR (UBER). RESCISÃO UNILATERAL . AUSÊNCIA DE NOTIFICAÇÃO PRÉVIA DO MOTORISTA E DE INDICAÇÃO DA CLÁUSULA CONTRATUAL SUPOSTAMENTE VIOLADA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. 1. Diante da apresentação pelo recorrente de elementos que evidenciam sua boa conduta como motorista e da ausência de indicação pela recorrida do ato que teria ensejado a desativação do agravante da plataforma e de que teria oportunizado sua defesa prévia, restou demonstrada a plausibilidade do direito invocado na ação originária . 2. Em casos como o dos autos os tribunais têm firmado o entendimento de que, apesar de ser possível a exclusão do motorista com base da previsão contratual, faz-se necessário permitir o mínimo direito de defesa ao parceiro economicamente vulnerável mediante notificação prévia, por força da aplicação dos princípios da boa-fé objetiva, do consensualismo e da função social do contrato. 3. Prejudicado o pedido de transferência dos valores que teriam ficado retidos, uma vez que, como exposto pela recorrida, tais quantias já foram liberadas em favor do agravante . 4. Recurso conhecido e parcialmente provido. VISTOS, relatados e discutidos estes autos ACORDAM os Desembargadores que compõem a Primeira Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, de conformidade com a ata e notas taquigráficas que integram este julgado, à unanimidade, conhecer do recurso e dar-lhe parcial provimento, nos termos do voto da Relatora. Vitória, 27 de julho de 2021 . PRESIDENTE RELATORA

(TJ-ES - AGRAVO DE INSTRUMENTO: 5000037-11.2021.8.08 .0000, Relator.: JANETE VARGAS SIMOES, 1ª Câmara Cível)

Quanto aos lucros cessantes,
o juízo de origem acertadamente reconheceu os prejuízos advindos da interrupção indevida do acesso do apelado à plataforma, dependendo desta para trabalhar e receber sua renda mensal.

Portanto, mantenho a condenação ao pagamento de danos materiais, na forma de lucros cessantes,
correspondentes ao período durante o qual o autor permaneceu desligado da plataforma, calculado sobre a média de igual período anterior ao seu desligamento.

Ademais, s
obre a alegação
subsidiária no tocante a exclusão dos lucros cessantes em razão de
o apelado
ter,

por
mais de um ano,
demorado
para ingressar com a ação,
também entendo que não merece prosperar.

Isso porque deve-se partir da premissa que o desligamento ocorreu de forma indevida – imotivada – e sem o necessário aviso prévio,
não havendo nenhuma norma que imponha prazo diverso do prazo prescricional para a parte trazer sua pretensão a juízo
. Desta forma, não há de se falar em abatimento de valores referentes a este período entre o desligamento do apelado e o ingresso da ação
porque formulado dentro do prazo legal
.

Por fim, q
uanto ao dano moral, é preciso destacar que o caso dos autos reflete hipótese na qual
o
apelado usava a plataforma
como
seu único trabalho, gera
dor de

sua fonte de renda.
O desligamento indevido
ultrapassou a barreira do mero aborrecimento
, restando claramente configurado o dano moral.

Portanto, entendo que o dano moral fixado em primeiro grau no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) faz-se justo e correto.

Diante do exposto,
CONHE
ÇO

e
NEGO
PROVIMENTO
ao presente recurso de apelação, mantendo incólume a r. sentença vergastada.

Deixo de majorar os honorários advocatícios sucumbenciais, pois já fixados pela sentença no limite percentual máximo.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Gabinete Desembargador Júlio César Costa de Oliveira

Sessão Presencial 24.02.2026.

Acompanho o respeitável voto de Relatoria.